Tribunal: TJSP
Processo: 0052376-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONCESSÃO – CONTRATO DE REVENDA DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – INSTRUMENTO FIRMADO PELO PRAZO DE CINCO ANOS – DENÚNCIA FORMALIZADA PELA CONCEDENTE QUE OBSTOU A PRORROGAÇÃO DA AVENÇA POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA LEI 6.729/79 (LEI FERRARI) – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR ESCRITO, AINDA QUE POR MEIO ELETRÔNICO

Ementa:

CONCESSÃO – CONTRATO DE REVENDA DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – INSTRUMENTO FIRMADO PELO PRAZO DE CINCO ANOS – DENÚNCIA FORMALIZADA PELA CONCEDENTE QUE OBSTOU A PRORROGAÇÃO DA AVENÇA POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA LEI 6.729/79 (LEI FERRARI) – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR ESCRITO, AINDA QUE POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS ESTATUÍDO PELA CODIFICAÇÃO CIVIL – APESAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIGINALMENTE DISPOR QUE TODAS AS COMUNICAÇÕES DEVERIAM SER DIRIGIDAS POR 'FAC-SIMILE' OU CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, ELEMENTOS NOS AUTOS LEVAM A CONCLUIR QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMUNICAÇÃO NO DECORRER DA RELAÇÃO EMPRESARIAL, QUE PASSOU A SER PAUTADA POR CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS - CONDUÇÃO DO CONTRATO CONFORME A BOA-FÉ OBJETIVA – VERIFICAÇÃO DA 'SUPRESSIO' E DA 'SURRECTIO' – JUSTA EXPECTATIVA DE QUE A COMUNICAÇÃO TENHA ATINGIDO A SUA FINALIDADE – CONTRATO RESOLVIDO EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO INICIALMENTE AVENÇADO, O QUE AFASTA TODOS OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO COM BASE NO ART. 24 DA LEI FERRARI, BEM COMO DEMAIS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FUNDADOS EM RESPONSABILIDADE CIVIL, POIS NÃO PRATICADA QUALQUER CONDUTA CULPOSA POR PARTE DA CONCEDENTE – NÃO RENOVAÇÃO QUE DECORREU DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – OBRIGAÇÕES DISPOSTAS NO ART. 23 DA LEI DE REGÊNCIA, POR SUA VEZ, QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE CONTEMPLADAS PELO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS REFORMAS REALIZADAS NO IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL, POIS ESTÃO NA SEARA DO RISCO DO NEGÓCIO ASSUMIDO PELA CONCESSIONÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.